Tribunal: TJSP
Processo: 2128752-19.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Lero Administração de Bens SPE LTDA. contra ato do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o processamento do mandado de segurança por incompetência absoluta do Tribunal. A impetrante alega direito líquido e certo ao acesso à justiça e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Lero Administração de Bens SPE LTDA. contra ato do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o processamento do mandado de segurança por incompetência absoluta do Tribunal. A impetrante alega direito líquido e certo ao acesso à justiça e ao devido processo legal, pleiteando a apreciação do mandado de segurança cancelado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência do Tribunal de Justiça de São Paulo para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional delegado de Tribunal Superior.
III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Tribunal de Justiça de São Paulo, fundamentando que a competência para julgar mandados de segurança está restrita aos casos previstos no artigo 105 da Constituição Federal. 4. A decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda que divergente, não se mostra teratológica ou ilegal, sendo fundamentada nos limites de sua competência regimental.
IV. Dispositivo e Tese 5. Segurança denegada. Processo extinto com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. Mandado de segurança contra ato jurisdicional é medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 105; Constituição do Estado de São Paulo, art. 74; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Mandado de Segurança Cível 2041843-37.2025.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, Órgão Especial, j. 11/06/2025;
TJSP, Mandado de Segurança Cível 2097347-28.2025.8.26.0000, Rel. Afonso Faro Jr., Órgão Especial, j. 25/06/2025;
TJSP, Mandado de Segurança Cível 0037110-96.2024.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, Órgão Especial, j. 12/02/2025.